Tribunal: TJSP
Processo: 0215808-77.2008.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão caracterizada – pleito de redução dos honorários advocatícios sucumbenciais não apreciado. Arbitramento dos honorários sucumbenciais deve atender aos critérios objetivos do artigo 85, § 2o, do CPC – precedente do STJ. Embargos acolhidos para sanar omissão, sem efeitos modificativos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000685230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0215808-77.2008.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BR PROPERTIES S/A., é embargado BICICLETAS MONARK S.A.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos, sem efeito
modificativo. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO
NETO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
PIVA RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0215808-77.2008.8.26.0100/50000 - Voto no 36252
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0215808-77.2008.8.26.0100/50000
EMBARGANTE: BR Properties S/A (ré/apelante)
EMBARGADA: Bicicletas Monark S/A (autora/apelada)
VOTO: 36252
Embargos de declaração. Omissão caracterizada pleito de
redução dos honorários advocatícios sucumbenciais não
apreciado. Arbitramento dos honorários sucumbenciais
deve atender aos critérios objetivos do artigo 85, § 2o, do
CPC precedente do STJ. Embargos acolhidos para sanar
omissão, sem efeitos modificativos.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 795/797) opostos
por BR Properties S/A (ré/apelante) contra acórdão (fls. 782/792) desta Nona Câmara
de Direito Privado que negou provimento recurso de apelação por ela interposto,
mantendo a procedência do pedido formulado na ação monitória em sua face movida
por Bicicletas Monark S/A (autora/apelada).
Sustenta a ré/apelante, ora embargante, que o acórdão
embargado contém omissão. Afirma que não houve apreciação do pedido de redução da
verba honorária formulado nas razões de apelação. Alega que, cuidando-se de quantia
demasiadamente elevada, deve ser aplicado o disposto no artigo 85, § 8o, do Código de
Processo Civil, segundo o qual os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por
equidade. Reitera que desarrazoada a milionária condenação em honorários em uma
causa sem grande complexidade. Pugna, nesse sentido, seja sanado o prefalado vício
decisório, acolhendo-se os embargos de declaração com efeitos infringentes.
Intimada a se manifestar sobre os embargos de declaração
opostos, a autora/apelada, ora embargada, defende a inexistência de qualquer vício
decisório, requerendo a manutenção do quando decidido pelo acórdão (fls. 801/805).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0215808-77.2008.8.26.0100/50000 - Voto no 36252
3
Os autos foram conclusos para julgamento em 02 de
março de 2020 (fls. 810).
É o relatório do necessário.
A leitura das razões do recurso de apelação e do acórdão
embargado permite a conclusão de que tem razão a ré/apelante, ora embargante, quanto
à existência de omissão no tocante ao pleito de redução do valor fixado a título de
honorários advocatícios sucumbenciais.
Desse modo, a fim de sanar o mencionado vício, integra-
se o acórdão embargado para esclarecer que este Relator rendeu-se à interpretação
objetiva do Superior Tribunal de Justiça, emergente da literalidade do § 2o do artigo 85
do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Os honorários serão fixados
entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado
da causa”.
Destaque-se, aliás, o recente julgamento do Recurso
Especial no 1.746.072-PR, por meio do qual a Segunda Seção estabeleceu que a regra
geral e obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no
patamar de dez a vinte por cento do valor da condenação, consoante os termos do citado
§ 2°, podendo tal percentual incidir sobre o proveito econômico ou, não sendo possível
mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, in verbis:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015,
ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o).
REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL
PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0215808-77.2008.8.26.0100/50000 - Voto no 36252
4
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas
mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios
sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador,
restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de
sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição
equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de
valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou
fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou
não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas:
(b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda,
quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação
da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art.
85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para
fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso
concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra
categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando
houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante
desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também
fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o
proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo
possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da
causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas
em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor
da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação
equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0215808-77.2008.8.26.0100/50000 - Voto no 36252
5
art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os
honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de
dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da
condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor
atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra
excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos
honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo
ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios
sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.
Segundo recurso especial desprovido.
(Recurso Especial no 1.746.072-PR, Segunda Seção, Relator Ministro Raul
Araújo, DJE 29/03/2019).
Asseverou o Ministro Relator que “Nessa ordem de
ideias, o Código de Processo Civil relegou ao parágrafo 8o do artigo 85 a instituição
de regra excepcional, de aplicação subsidiária”, assentando o entendimento de que os
honorários advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de forma
subsidiária, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando
inestimável ou irrisório o valor da causa.
Nesse diapasão, diante da existência de norma jurídica
expressa no novo Código de Processo Civil, descabe a discussão, no caso, acerca da
incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ou mesmo a
aplicação, por analogia, do § 8o do seu artigo 85, de modo que imperiosa a manutenção
da sentença que condenou a ré/apelante ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais em valor correspondente a 10% do valor da condenação.
Concluindo, acolhem-se os embargos de declaração
opostos, a fim de integrar o acórdão embargado, mantendo-se, contudo, o não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0215808-77.2008.8.26.0100/50000 - Voto no 36252
6
provimento do recurso de apelação interposto pela ré/apelante, ora embargante,
bem como a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em virtude do
trabalho adicional desenvolvido pelo patrono da ré/apelada, ora embargada, para
12% do valor da condenação, tudo com fundamento no artigo 85, § 11, do Código
de Processo Civil.
PIVA RODRIGUES
Relator